Tribunal: TJSP
Processo: 1008154-46.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Golpe do envelope vazio, mediante depósito em conta corrente realizado em caixa eletrônico. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Suposto pagamento em favor da parte autora realizado por meio de depósito em conta corrente em terminal de autoatendimento. Alegação do comprador de que teria depositado valor

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Golpe do envelope vazio, mediante depósito em conta corrente realizado em caixa eletrônico. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Suposto pagamento em favor da parte autora realizado por meio de depósito em conta corrente em terminal de autoatendimento. Alegação do comprador de que teria depositado valor superior ao devido, em razão de equívoco, solicitando a devolução parcial. Transferência bancária efetuada pela empresa autora em favor do terceiro fraudador depois da disponibilização do crédito em sua conta, sem qualquer restrição. Falha na prestação do serviço caracterizada. Ausência de prova de culpa exclusiva da vítima. Risco da atividade. Inteligência da Súmula 479 do STJ. Correntista que depositou valor a estelionatário, contribuindo para a fraude perpetrada, sem verificação e observância do dever de cautela. Culpa concorrente reconhecida. Inteligência do artigo 945 do Código Civil. Dano material consubstanciado no valor total transferido fraudulentamente, cuja metade deverá ser devolvida à parte autora. Juros moratórios aplicados desde a citação, posto se tratar de responsabilidade civil contratual. Indenização por dano moral incabível. Parte autora que, além de concorrer, culposamente, para a existência do ato ilícito, não comprovou os alegados danos à personalidade. Ocorrência de dano moral que não se presume na hipótese. Ausência negativação do nome da consumidora. Teoria do desvio produtivo do consumidor que não se aplica ao caso em exame, pois não houve desperdício de tempo útil ou tempo despendido de forma intolerável para aplicação de referida teoria. Procedência parcial da ação. Sucumbência recíproca caracterizada. Honorários advocatícios fixados em R$1.500,00. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0001030241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1008154-46.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante FLY PRIVATE
VIAGENS E TURISMO LTDA, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008154-46.2017.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 23089
2/11
VOTO No 23089
Apelante(s): Fly Private Viagens e Turismo Ltda
Apelado(s): Banco Bradesco S/A
Comarca: Osasco - Foro de Osasco/8a Vara Cível
Juiz(a): Mariana Horta Greenhalgh
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Golpe do envelope vazio, mediante depósito em
conta corrente realizado em caixa eletrônico. Sentença de
improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em
parte. Suposto pagamento em favor da parte autora realizado
por meio de depósito em conta corrente em terminal de
autoatendimento. Alegação do comprador de que teria
depositado valor superior ao devido, em razão de equívoco,
solicitando a devolução parcial. Transferência bancária
efetuada pela empresa autora em favor do terceiro fraudador
depois da disponibilização do crédito em sua conta, sem
qualquer restrição. Falha na prestação do serviço caracterizada.
Ausência de prova de culpa exclusiva da vítima. Risco da
atividade. Inteligência da Súmula 479 do STJ. Correntista que
depositou valor a estelionatário, contribuindo para a fraude
perpetrada, sem verificação e observância do dever de cautela.
Culpa concorrente reconhecida. Inteligência do artigo 945 do
Código Civil. Dano material consubstanciado no valor total
transferido fraudulentamente, cuja metade deverá ser devolvida
à parte autora. Juros moratórios aplicados desde a citação,
posto se tratar de responsabilidade civil contratual. Indenização
por dano moral incabível. Parte autora que, além de concorrer,
culposamente, para a existência do ato ilícito, não comprovou
os alegados danos à personalidade. Ocorrência de dano moral
que não se presume na hipótese. Ausência negativação do
nome da consumidora. Teoria do desvio produtivo do
consumidor que não se aplica ao caso em exame, pois não
houve desperdício de tempo útil ou tempo despendido de forma
intolerável para aplicação de referida teoria. Procedência
parcial da ação. Sucumbência recíproca caracterizada.
Honorários advocatícios fixados em R$1.500,00. Recurso
provido em parte.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008154-46.2017.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 23089
3/11
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou improcedente ação de indenização por
danos materiais e morais, condenando a parte autora ao pagamento das
custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
da causa.
A parte autora opôs embargos de declaração,
os quais foram rejeitados.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
síntese, que: 1) houve falha na prestação do serviço, já que a prática do ato
fraudulento ocorreu por meio de operação realizada nos sistemas da parte
'ex adversa'; 2) a instituição financeira deveria checar o conteúdo do
envelope antes de lançar a informação em seu sistema, o que não ocorreu;
3) no exercício de sua atividade profissional, o banco é responsável pelos
prejuízos causados por atos praticados por fraudadores, nas hipóteses em
que os serviços bancários carecem da segurança necessária; 4) o correntista
realizou a transferência de boa-fé a terceiro, pois confiou nas informações
disponibilizadas pelo banco, no sentido de o valor estava creditado em sua
conta corrente; 5) não se configurou fortuito externo; 6) as instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ; 7) o extrato
acostado à petição inicial indica o “depósito” em conta corrente, no valor
de R$22.930,00, de modo que o consumidor não sabia que o envelope
estava vazio; 8) faz jus à indenização por danos materiais, no importe de
R$17.200,19; 9) a parte contrária deve ser condenada ao pagamento de
indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008154-46.2017.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 23089
4/11
Houve resposta.
A parte autora ofereceu oposição ao
julgamento virtual (fls.200).
É o relatório.
Nos termos da Súmula 297 do STJ, o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras, o que também se pode dizer da inversão do ônus da prova,
que, embora cabível, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa
do Consumidor, não resulta, necessariamente, no acolhimento da pretensão
inicial.
De acordo com a inicial, a parte autora, que
atua no ramo de aluguel de aviões e helicópteros, teria recebido um pedido,
via telefone. Forneceu os dados bancários ao suposto cliente, que
manifestou o desejo de pagar à vista pelo serviço. O valor total do serviço
seria de R$11.930,00.
Depois disso, o estelionatário teria ligado
para a empresa autora desesperado, informando que, por equívoco, teria
realizado depósito de valor superior, acabando por enviar à conta da parte
autora a importância de R$22.930,00.
Solicitou à parte requerente que lhe fizesse a
gentileza de restituir o valor excedente. Como a parte autora observou seu
extrato “on line” e verificou ter havido depósito do valor exato informado,
de boa-fé, “devolveu” o dinheiro ao meliante, conforme suas orientações.
Ocorre
que,
conforme
se
constatou
posteriormente, o depósito estava sujeito a verificação, ainda que esta não

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008154-46.2017.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 23089
5/11
tenha sido informada ao consumidor. E,
não
tendo
o
depósito
se
consumado, pois o envelope estava vazio, o dinheiro depositado e
creditado na conta corrente da parte autora foi estornado pelo banco.
A parte autora acostou aos autos o
documento de fls.19/23 comprovando a transferência de valores. Tal
documento, aliás, faz referência à disponibilização do crédito na conta
corrente da parte autora, no valor de R$22.930,00, sem qualquer restrição.
A parte ré, por sua vez, não comprovou que
em seus extratos consta pendência de verificação para os depósitos
informados. Por essa razão, subsiste a alegação da parte autora de que tal
documento apenas indicava o crédito de valor em conta.
Ora, o erro do autor decorreu da falha no
sistema de informações dos extratos do réu. Não se trata, portanto, de culpa
exclusiva da vítima.
O extrato deve conter informações corretas e
precisas. Se um valor depositado depende de averiguações para efetivar-se
na conta, essa operação deve conter ressalvas e orientações ao cliente,
permitindo-lhe gerir sua conta com mais eficiência.
Depreende-se, portanto, ter havido falha na
prestação de serviço, a qual concorreu para as consequências do ato ilícito.
A hipótese dos autos versa sobre relação de
consumo e a responsabilidade objetiva da parte apelante deve ser analisada
à luz do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe que:
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços”.
Assim, para que se caracterize a obrigação

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008154-46.2017.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 23089
6/11
de indenizar, deve-se analisar a existência do dano causado em decorrência
da conduta do fornecedor, sem a necessidade da caracterização da culpa.
O fornecedor, na qualidade de instituição
financeira, lucra com a sua atividade, devendo, assim, cercar-se de
sistemas de segurança de forma a evitar que sua atividade cause danos a
terceiros.
O uso indevido de dados e de meios
eletrônicos alheios por falsários é prática previsível e a parte ré, que aufere
lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para
evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como
ocorreu 'in casu', não se configurando hipótese de excludente de
responsabilidade.
Essa questão foi pacificada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula no 479:
Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias.
Não pode ser reconhecida, portanto, a
excludente de responsabilidade, pois não houve culpa exclusiva da vítima,
porém culpa concorrente.
Isto porque, mesmo com a falha na prestação
do serviço do banco, a transferência para devolução do valor fora feita para
conta de pessoa que a autora sequer conhecia, a saber, Sra. Elielza da
Silva, não tendo a requerente mantido com esta qualquer relação
contratual, o que evidencia a sua falta de cautela.
Além disso, o depósito fraudulento ocorreu
no dia 03 de outubro de 2014, sendo que a autora, de pronto, no mesmo

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008154-46.2017.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 23089
7/11
dia, a procedeu à devolução (fl.19), sem verificação mais cuidadosa que
poderia ter evitado o golpe, o que também evidencia a sua falta de cautela.
Destarte, cada parte deve arcar com o valor
correspondente à metade do valor total efetivamente transferido em
decorrência da fraude caracterizada, nos termos do artigo 945 do Código
Civil:
Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para
o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se
em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a
do autor do dano.
Nesse sentido, a jurisprudência desta E.
Corte:

1006433-62.2016.8.26.0577
Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários
Relator(a): Henrique Rodriguero Clavisio
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/06/2017
Data de publicação: 20/06/2017
Ementa: Indenização - Danos materiais Depósito eletrônico
em conta corrente Disponibilização de crédito sem restrição
Prestação de serviço bancário Dever de adequação relativa
à segurança e informação - Fraude perpetrada por terceiro
Envelope vazio - Ausência de prova de culpa exclusiva da
vítima
Risco da atividade - Art. 14 do CDC -
Responsabilidade objetiva do fornecedor - Inteligência da
Súmula 479 do STJ Culpa concorrente Reconhecimento
Condição da parte correntista, natureza do negócio e
devolução de valores, sem verificação e observância do dever
de cautela - Regra de adequação Repartição de direitos e
obrigações
Restituição proporcional. Recurso provido em
parte.
Dessa forma, a parte ré deverá devolver
metade do valor efetivamente transferido (R$11.930,00), isto é, a quantia
de R$5.965,00, com a atualização pela Tabela Prática do TJSP a partir da
transferência do numerário, e, com acréscimo de juros de mora a partir da
citação, considerando a existência de relação contratual entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008154-46.2017.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 23089
8/11
Tampouco merece acolhimento o pleito da
parte autora quanto à indenização por danos morais, pois não se trata de
hipótese de dano 'in re ipsa'.
A ocorrência do dano moral deveria restar
suficientemente caracterizada, o que não ocorreu no caso dos autos.
Em se tratando de pessoa jurídica, tem-se
que o dano moral que se lhe poderia infligir seria a repercussão negativa
sobre sua imagem
em resumo: o abalo de seu bom nome, segundo
entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 752.672; Proc.
2005/0083652-0; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros; Julg. 16/10/2007; DJU 29/10/2007; Pág. 219).
No mesmo sentido, a lição de SÉRGIO
CAVALIERI FILHO:
A pessoa jurídica, embora não seja passível de sofrer
dano moral estrito
ofensa à dignidade, por ser esta
exclusiva da pessoa humana -, pode sofrer dano moral
em sentido amplo - violação de algum direito da
personalidade -, porque é titular de honra objetiva,
fazendo jus sempre que seu bom nome, credibilidade ou
imagem forem atingidos por algum ato ilícito (In
Programa de Responsabilidade Civil, 7a Ed., Atlas,
2007, pág. 94).
No entanto, a empresa autora não teve sua
reputação afetada, tendo em vista que não houve negativação de seu nome,
bem como a comprovação de outros abalos financeiros que tivessem
dificultado ou mesmo impossibilitado o bom andamento do negócio.
Dessa
forma,
não
havendo
qualquer
repercussão no patrimônio imaterial da requerente, observa-se que o dano
suportado fica na esfera do mero aborrecimento, não havendo que se falar
em indenização a esse título, conforme já decidiu esse E. Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008154-46.2017.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 23089
9/11
Justiça em casos semelhantes:

1006752-80.2015.8.26.0604
Classe/Assunto: Apelação / Bancários
Relator(a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Comarca: Sumaré
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/11/2017
Data de publicação: 13/11/2017
Data de registro: 13/11/2017
Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Fraude
bancária. Transação não reconhecida pela pessoa
jurídica autora, no importe de R$ 39.166,76. Sentença
de parcial procedência. Recursos das partes. RECURSO
DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. Relação de consumo.
Súmula 297 do STJ. Empresa autora é a destinatária
final
do
serviço.
Responsabilidade
objetiva
da
fornecedora. Fortuito interno. Súmula 479 do STJ.
Alegação de que a transação foi efetuada por preposto da
autora. Narrativa unilateral, não corroborada por
qualquer documento. Dever de ressarcir configurado.
RECURSO DA EMPRESA AUTORA. Danos morais
não verificados no caso concreto. Ausência de
demonstração de situação vexatória ou exposição
indevida do nome da empresa. Descumprimento
contratual não ultrapassou o conceito de mero
dissabor cotidiano. Inexistência de comprovação de
que o desfalque tenha dificultado ou mesmo
impossibilitado o bom andamento da atividade da
empresa. Sucumbência recíproca mantida, nos termos
do julgado. RECURSOS IMPROVIDOS.
1001793-22.2017.8.26.0596
Classe/Assunto: Apelação / Bancários
Relator(a): Jairo Oliveira Júnior
Comarca: Serrana
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/07/2018
Data de publicação: 19/07/2018
Data de registro: 19/07/2018
Ementa: INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS. Internet banking. Transação não
autorizada. Pedidos procedentes para declarar a
inexigibilidade das transações impugnadas, determinar a
restituição do montante indevidamente descontado da
conta da autora e condenar o banco ao pagamento de
dano moral no importe de R$7.000,00. Apelação do
banco. DANOS MATERIAIS. A ocorrência de fraude no
sistema de Internet Banking, que possibilita o desvio de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008154-46.2017.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 23089
10/11
valores
para
conta
de
depósito
de
terceiros
estelionatários, configura falha na prestação de serviços
e gera o dever de indenizar. Excludente de responsabilidade. Inadmissibilidade. A atividade
criminosa não exclui a responsabilidade do banco,
porquanto traz hipótese de fortuito interno, inerente ao
risco da atividade. Falha na prestação do serviço. Risco
da atividade Súmula no 479, do STJ. Internet banking ou
qualquer outro sistema eletrônico que não se mostra
infalível quanto à segurança. Dever de restituir o
montante das transações oriundas do ilícito. DANOS
MORAIS. O dano moral da pessoa jurídica advém da
violação à honra objetiva, com a demonstração do
abalo efetivo de seu conceito social, o que não ocorreu
no caso dos autos. Sem qualquer repercussão no
patrimônio imaterial, o dano suportado fica na esfera
do mero aborrecimento. Não há falar em dano moral
indenizável. Apelação parcialmente provida.
No caso em exame, não se configurou
hipótese que implique desperdício de tempo útil ou tempo despendido de
forma intolerável o bastante para aplicação da teoria do desvio produtivo
do consumidor.
Vale lembrar, por fim, que a parte autora
concorreu, culposamente, para a existência do ato ilícito, razão pela qual,
também por esse motivo, incabível a indenização por danos morais.
Destarte, julga-se a procedente em parte a
ação, rateando-se, em igual proporção entre as partes, o valor da
transferência acima indicada. Configurada a sucumbência recíproca, cada
parte arcará com metade das custas e honorários da parte ex adversa, ora
fixados em R$1.500,00, com fulcro no art. 85, §§8o e 11, do CPC.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008154-46.2017.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 23089
11/11
PROVIMENTO EM PARTE ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator